Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALUGUEL DE IMÓVEL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSÁRIA. ACORDO COM A LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA. MORATÓRIA. FIADORES. ART. 838, I DO CPC. EXONERAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O contrato em que a execução se fundamenta tem força de título executivo extrajudicial, já que se trata de cobrança de crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel (art. 784, VIII, do Código de Processo Civil), não sendo necessária a assinatura de duas testemunhas.
2. O acordo firmado com a locatária do imóvel prevendo novas condições de pagamento tem natureza moratória e foi assinado antes mesmo do ajuizamento da execução promovida contra os fiadores, exonerando estes da obrigação inicialmente firmada, nos termos do art. 838, I do Código Civil.
3. A exoneração decorreu da formalização de moratória entre proprietário do imóvel e locatária sem o consentimento ou mesmo ciência dos fiadores, de modo que se mostra óbvio que o reconhecimento posterior da dívida só ocorreu porque os fiadores não sabiam que estavam exonerados da obrigação, devendo prevalecer a boa-fé objetiva.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.